Tribunal: TJSP
Processo: 1004483-38.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE RIGOR, O RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO COM A TAXA DE JUROS DO CONTRATO FIRMADO, DESPREZANDO-SE MORA E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO - A REFERIDA DECISÃO NÃO ABARCARÁ OS LANÇAMENTOS CONCERNENTES ÀS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO, EM RELAÇÃO ÀS QUAIS SERÁ MANTIDO O PACTUADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004483-38.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOSÉ LUIZ
CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 2/13
VOTO No 46993 (Processo Digital)
Apelação no 1004483-38.2019.8.26.0019
Comarca: Americana (4a Vara Cível)
Apelante: JOSÉ LUIZ CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BMG S/A
Juiz sentenciante: Olivier Haxkar Jean
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA -
LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA -
OPERAÇÃO
DISFARÇADA
VISANDO
BURLAR
O
LIMITE
DE
30%
PARA
CONSIGNAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO -
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No
0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE RIGOR, O
RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO COM A TAXA DE JUROS
DO CONTRATO FIRMADO, DESPREZANDO-SE MORA E
DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E
DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO
DE AMORTIZAÇÃO - A REFERIDA DECISÃO NÃO
ABARCARÁ OS LANÇAMENTOS CONCERNENTES ÀS
COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO, EM RELAÇÃO
ÀS QUAIS SERÁ MANTIDO O PACTUADO - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 200/203, julgando improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e
honorários de 10% sobre o valor dado à causa, observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 3/13
gratuidade, de relatório adotado.
O demandante alega que celebrou contrato de
financiamento com descontos em folha de pagamento, ocorre que a
casa bancária fundiu dois institutos bancários completamente
distintos, cartão de crédito e crédito consignado, em um só
instrumento nos impressos, inexistência de opção nos termos de
adesão, venda casada, ausência de informações, conduta
arbitrária, induzimento em erro, vício de consentimento, juros mais
elevados, inexistência de prazo para quitação, prática que torna a
dívida impagável, vantagem excessiva, faz menção à instrução
normativa do INSS no 28/2008 e a seus critérios e procedimentos
operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento
de empréstimos e cartão de crédito, aduz ocorrência de prejuízos
extrapatrimoniais, pleiteia declaração de inexistência do débito
relativo ao empréstimo, exclusão da RMC, restituição dos valores
descontados e indenização de R$ 10.000,00 a título de danos
morais, aguarda provimento (fls. 205/218).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 4/13
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 49).
Regularmente processado (fls. 219).
Contrarrazões (fls. 221/226).
Houve remessa (fls. 227).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Aplicam-se ao caso assente as normas protetivas
das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado, de
natureza bancária ou financeira, artigo 3o, §2o, do CDC,
entendimento sumulado pelo STJ, verbete no 297, relativizando-se
a autonomia da vontade e o ato jurídico perfeito, submetendo-se
suas cláusulas ao crivo do Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 5/13
Cumpre mencionar a lesividade da operação
adstrita à reserva de margem consignável, experimentando o
consumidor superendividamento, restando quebrada a boa-fé
objetiva.
De fato, a matéria não é nova e requer
interpretação teleológica e sistemática, na medida em que a
instituição financeira se prevalece da hipossuficiência técnica do
aderente para impingir empréstimo que se torna impagável.
Desinfluente a assinatura do contrato no qual
arrosta a financeira a legalidade do crédito e descontos juntos à
fonte do benefício previdenciário, porquanto se trata de manifesta
simulação, ou seja, empréstimo consignado disfarçado de cartão de
crédito para aproveitar-se da margem de 5% destinada ao
pagamento deste, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003,
com a finalidade de aumento de lucratividade.
Com efeito, o apelante já apresenta certo grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 6/13
endividamento, e o banco se prevaleceu dessa situação para lançar
mão da reserva de margem consignável e realizar descontos junto
à Previdência Social, além de rotular como magnético o empréstimo
consignado.
Não se pode fazer uma interpretação de forma
meramente dogmática ou formalista, isso porque a instituição
financeira não esclarece nem informa, como deveria, acerca da
exposição do autor ao risco, ao gerar comprometimento da folha
salarial, liberando crédito absolutamente inadmissível com o grau
de endividamento e em manifesta violação ao artigo 16, § 3o, da
Instrução Normativa INSS no 28/2008.
Na mesma linha, a liminar da Justiça Federal
proferida no Processo no 0106890-28.2015.4.01.3700 e a Instrução
Normativa INSS no 94, de 1o de março de 2018, que acresceu o
artigo 21-A à supracitada normativa.
A propósito, excerto do inteiro teor do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 7/13
proferido na Ação Civil Pública no 0010064-91.2015.8.10.0000,
ajuizada pela Defensoria Pública do Maranhão e julgada pelo
Tribunal de Justiça daquele Estado:
“Deste modo, verifica-se que na modalidade de cartão de crédito com
reserva de margem consignável não há ilegalidade, mas a instituição
financeira, antes mesmo da contratação e ainda durante a execução
da
relação
jurídica
deveria
informar
os
clientes
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos, acerca do valor do empréstimo, da quantidade de parcelas a
pagar, taxa de juros aplicada, da possibilidade de pagamento
antecipado e ainda do valor líquido para quitação, o que motivou a
proibição de comercialização do produto nos moldes em que foi
realizada aos servidores/aposentados/pensionistas que contrataram o
produto, o que não enseja qualquer reparo.
Tal circunstância ensejou grande confusão por parte dos
consumidores servidores/aposentados/pensionistas com renda de até
três salários mínimos acerca do produto contratado.
Exatamente nesse ponto as instituições financeiras falharam, pois
como apurou a apelada no procedimento administrativo instaurado
muitos clientes se dirigiram às agências buscando contrair
empréstimo consignado e foram ludibriadas para contratar o produto
cartão de crédito com reserva de margem consignável, só passando a
tomar consciência do que estava acontecendo quando o valor do
débito contraído não diminuía e o quanto ao fato de nunca reduzir a
quantidade de parcelas do contrato.
Após a instrução processual, constatou-se que efetivamente houve
ofensa ao direito de informação, à boa fé que deve imperar nos
negócios jurídicos, à segurança jurídica, à transparência, bem como
ausência de termo inicial e final para cumprimento das obrigações
pelos consumidores.
Dos documentos acostados, observa-se que nos contratos não há
nem mesmo menção a taxa de juros que incidirá na operação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 8/13
nominada cartão de crédito com reserva de margem consignada.
Na verdade, os consumidores preenchem formulários muitas das
vezes em branco, tamanho o descaso das instituições financeiras.
Perceba-se que desde a proposta de autorização de desconto em
folha de pagamento, o servidor/aposentado/pensionista não é
efetivamente esclarecido sobre que modalidade de operação está
realizando, quanto será descontado de seus vencimentos/proventos,
quanto tempo levará para pagar a dívida, quais as vantagens ou
desvantagens de se deixar autorizar apenas o valor mínimo e quais
as taxas que incidirão se o cliente não pagar o valor integral da fatura,
como faz para pagar o restante da fatura se é debitado apenas o
valor mínimo, dentre outros questionamentos.
Diante de todas essas perguntas sem respostas, os servidores/aposentados/pensionistas passaram então a ter a
sensação de aquele débito nunca ia ser pago, além disso não foram
devidamente esclarecidos sobre as peculiaridades do produto e as
taxas de juros aplicadas.
Tal circunstância não aconteceu apenas com uma ou cinco pessoas,
mas com, pelo menos, mais de vinte pessoas, apenas no universo
analisado pela Defensoria Pública, restando esclarecido que de
acordo com os ofícios juntados nos autos, apurou que mais de 167
(cento e sessenta e sete) pessoas com renda de até três salários-
mínimos contraíram dívidas com cartão de crédito com reserva de
margem consignável, enquanto no Estado foi apurado com os
mesmos critérios a existência de 3.183 (três mil, cento e oitenta e
três) contratantes do produto.
Deste
modo,
3.350
(três
mil,
trezentos
e
cinquenta)
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos contraíram o produto cartão de crédito com reserva de
margem consignado, como se apurou nos ofícios juntados aos autos.
Com efeito, a amortização do débito por meio de descontos mínimos
impede que o valor supostamente contratado venha a ser liquidado
durante um período de tempo pré-determinado.
Considerando essa especial característica e atentando-se para a
diferença de juros e encargos moratórios inerentes a esse negócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 9/13
jurídico, nota-se que a opção por celebrá-lo deve ser suficientemente
informada, de modo a impedir que os consumidores venham a ser
afetados por métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de
produtos e serviços (cf. art. 6o, inciso IV do CDC).
Essa dedução é compartilhada por jurisprudência firmada no STJ, que
analisando as características do negócio afirma que "Não é possível
equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado
previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado
o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a
garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver
autorizado o desconto do mínimo" (MC no 14.142/PR, Rel. Min. Ari
Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
em 09/06/2008, in DJe de 16/04/2009).
Cumpre registrar ainda que no âmbito municipal há expressa vedação
da utilização do produto para saque (Decreto no 35639/2008), o que
motivou expressa determinação na sentença no sentido de suspender
a comercialização do produto nesse critério, bem ainda com a
finalidade de empréstimo ou obtenção de crédito, isso porque com a
instauração da presente ação civil pública pode-se mensurar os
efeitos danosos aos consumidores.
Em relação à suspensão da cobrança dos descontos e a exclusão ou
abstenção de inclusão dos nomes dos servidores nos cadastros dos
órgãos de restrição ao crédito, entendo que a decisão também não
merece censura, pois patente que os contratos foram realizados com
graves vícios aos direitos dos consumidores, em especial, o não
esclarecimento sobre a natureza e aspectos objetivos do negócio
jurídico.
Deste modo, devem os apelantes providenciarem em cada
contrato a conversão da modalidade cartão de crédito com
reserva de margem consignável para empréstimo consignado,
modalidade que os servidores/aposentados/pensionistas já
lidam com certa frequência e tem conhecimento do
comprometimento do seu orçamento para aquela operação
bancária, além de terem pleno conhecimento que, em um prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10/13
determinado, os descontos cessarão.
(...)
Também não merece reforma a decisão judicial acerca da
repetição do indébito em dobro, pois o parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor só excepciona a regra de
restituição em dobro com correção monetária e juros nos casos
de erro justificável, o que não ocorreu no presente caso, haja
vista que as instituições financeiras ora apelantes não trouxeram
aos autos nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo a
justificar a ausência do dever de publicidade, informação e
transparência elencados no Código de Defesa do Consumidor.
Como dito, em muitos casos, os servidores/aposentados/pensionistas
certamente não teriam realizado a contratação se o dever de
informação tivesse sido prestado a contento.” (grifei)
Dessa forma, inegável reconhecer a ineficácia
contratual, devendo a negociação ser readequada a fim de
determinar o recálculo da obrigação, desprezando-se a mora e os
encargos do cartão e fazendo incidir tão somente os juros
remuneratórios do contrato firmado.
As quantias deduzidas da folha previdenciária a
título de RMC serão empregadas de forma simples para
amortização do saldo devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11/13
Cumpre mencionar, noutro giro, que a referida
decisão não abarcará os lançamentos concernentes às compras
realizadas no cartão, em relação às quais será mantido o pactuado,
ressalvado o direito do demandante de ajuizar ação própria para
discutir a regularidade e legitimidade de tais valores.
De conseguinte, reinterpreta-se a RMC para
desconsiderar o saldo devedor e os encargos do cartão e
determinar o recálculo da obrigação, com os juros fixados no
contrato firmado, amortizando-se com os valores já deduzidos da
folha previdenciária.
Cumpre destacar que não cabe ao julgador
rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes,
bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio do
devido processo legal.
Neste sentido:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 12/13
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no
1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em
25/06/2019).
Registro, na oportunidade, não haver espaço
para prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente
analisada à luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba
honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo procedente, em parte, a ação para
cancelar o cartão de crédito, excluindo-se todos os encargos a ele
concernentes, inclusive moratórios, e determinar o recálculo do
montante emprestado com as taxas de juros do contrato firmado,
amortizando-se com os valores já deduzidos da folha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004483-38.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 13/13
previdenciária, não abarcando, a referida decisão, os lançamentos
concernentes às compras realizadas no magnético, em relação às
quais será mantido o pactuado.
Reciprocamente sucumbentes as partes, arcam
em proporção com as custas e despesas processuais e cada qual
com a honorária de seu patrono.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator